Tribunal: TJBA
Processo: 8015374-19.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015374-19.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ RICARDO SANTOS FERNANDES Advogado(s): EPIFANIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA APELADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Réu contra Sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena de um veículo nas mãos da instituição financeira credora, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O devedor-fiduciante, ora Apelante, sustenta, em síntese, a nulidade da notificação extrajudicial por ausência de recebimento pessoal e a existência de prejudicialidade externa decorrente de uma ação revisional ajuizada anteriormente. II. Questão em discussão 2. As questões postas a julgamento são: a) A análise da alegada prejudicialidade externa que poderia suspender ou extinguir a ação de busca e apreensão, em razão do ajuizamento prévio de ação revisional de contrato; b) A verificação da regularidade da constituição em mora do devedor, notadamente quanto à validade da notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, mas sem comprovante de recebimento pessoal pelo destinatário. III. Razões de decidir 3. A alegação de prejudicialidade externa não se sustenta. Conforme registrado na sentença e não infirmado pelo Recorrente, a ação revisional que supostamente impediria o prosseguimento deste feito foi extinta, sem resolução de mérito, com decisão transitada em julgado. Desse modo, inexiste risco de decisões conflitantes ou qualquer outra causa que justifique a suspensão do processo. Ademais, a simples propositura de ação revisional não tem o poder de, por si só, afastar a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A constituição do devedor em mora foi realizada de forma regular. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou tese vinculante no sentido de que, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. No caso, há prova inequívoca do envio da notificação ao endereço contratual do Apelante, o que é suficiente para validar o ato e preencher o requisito para a propositura da ação de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção de ação revisional, sem resolução de mérito e com trânsito em julgado, afasta a alegação de prejudicialidade externa em relação à ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se aperfeiçoa com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 380 do STJ; Tema Repetitivo 1132 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça; Apelação/Reexame Necessário 8004502-47.2022.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015374-19.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante LUIZ RICARDO SANTOS FERNANDES e como Apelado BANCO GM S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA